Tribunal: TJBA
Processo: 8001340-31.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001340-31.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA MAIA FILHO

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. RECONHECIMENTO. TARIFAS TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESERVAÇÃO APENAS PARA CONTRIBUINTES COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27/03/2017. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A ILEGITIMIDADE DO AUTOR, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA PREVISATA NO ARTIGO 1.013, § 4º DO CPC. NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL.

Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a legitimidade ativa do consumidor final para questionar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD).

O consumidor final tem legitimidade para discutir a exigência tributária e requerer a repetição de valores pagos indevidamente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.299.303/SC, representativo da controvérsia.

Reconhecida a legitimidade ativa, aplica-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC que privilegia a primazia do julgamento do mérito e a razoável duração do processo permitindo o imediato exame da controvérsia.

No mérito, prevalece a tese firmada pelo STJ no Tema 986, que estabelece a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, incluindo os encargos de transmissão e distribuição por serem etapas indissociáveis da operação tributável.

A modulação de efeitos fixada pelo STJ restringe o direito à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS apenas aos contribuintes que possuíam decisão judicial favorável até 27/03/2017.

No caso concreto, a Ação foi ajuizada somente em setembro de 2021, sem liminar anterior ao marco temporal estipulado.

A decisão proferida no Tema 986 teve seus efeitos modulados, restringindo o direito de exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS apenas aos contribuintes que obtiveram decisão liminar favorável até 27/03/2017, o que não é o caso dos autos já que a ação foi proposta somente em setembro de 2021.

O pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não pode ser analisado nesta demanda, pois o Estado da Bahia não possui legitimidade passiva para discutir tributos de competência da União.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
para reformar a sentença a fim de afastar ilegitimidade do autor, aplicando a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8001340-31.2021.8.05.0052
, apelante ANTONIO PEREIRA MAIA FILHO e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
n
os termos do voto da Relatora.